Tribunal: TJDFT
Processo: 0709908-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709908-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA CAMPINA DOS SANTOS MONTALVAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Amanda Campina dos Santos Montalvão contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0706001-17.2025.8.07.0000 (processo no 0716777-56.2024.8.07.0018, ID no 228380391). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 19 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO